Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. O órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
4. Não se divisa a apontada omissão, diante do pronunciamento expresso sobre os pontos articulados pelas partes, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses. Não se verifica a ocorrência de vício ou nulidade processual na reiteração dos fundamentos da decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no julgamento de mérito deste recurso e do agravo interno manejado pelos embargantes.
5. Caso concreto em que, conforme expressamente salientado no acórdão objurgado, os argumentos e provas apresentadas pelos agravados, nas contrarrazões ao agravo de instrumento e no agravo interno, não tiveram o condão de alterar o entendimento quanto ao não cabimento do deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo.
6. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.